Tribunal: TJPA
Processo: 0800799-53.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800799-53.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: JOSE ANTONIO MELO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. (DL 911/69). CONSTITUCIONALIDADE. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

O Decreto Lei 911/69 e suas alterações não afrontam a Constituição Federal segundo os tribunais superiores.

A notificação extrajudicial não necessita ser recebida pessoalmente pela parte devedora para que haja a configuração da mora, bastando a entrega do referido documento no endereço fornecido pela parte e débito no momento da celebração do contrato.

Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado,
por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do dia

de

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Banco Volkswagen S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua, a qual indeferiu liminar de busca e apreensão movida contra José Antônio Melo Ferreira, sob o argumento de que o Decreto-lei 911/69 é inconstitucional, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, §2º e, ainda, considerou que não houve comprovação da mora nos autos sob a fundamentação de que a notificação não havia sido assinada pelo devedor, determinado assim, a emenda a inicial.

O agravante alega, preliminarmente, que o juízo singular não considerou a legislação que ampara a matéria em debate, qual seja o art. 3º do Decreto Lei nº 911/69 com alterações trazidas pela Lei nº 13.043/2014, uma vez que inexiste forma alternativa à lei, logo não havendo que se falar em inconstitucionalidade.

Acrescenta que cumpre ao credor agir dentro do exercício regular do seu direito, ajuizando a ação de busca e apreensão mediante a comprovação da mora com envio da notificação extrajudicial ao endereço do contrato, para que possa o juízo deferir a liminar.

Requer o recebimento do agravo na forma de instrumento, sendo imperativa a concessão da liminar visto que a mora restou comprovada pelo agravante.

No mérito, defende a impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade do decreto-lei nº 911/69 via ação de busca e apreensão, pois é incompetente para tanto. Afirma que há entendimento consolidado nos Tribunais Superiores a respeito da ausência de inconstitucionalidade do decreto-lei. Colacionou julgado corroborando com os argumentos.

Assevera ainda que, conforme inteligência do Decreto-lei nº 911/69, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagar, não se exigindo assinatura do devedor no aviso de recebimento. Afirma ainda que a notificação extrajudicial é válida, pois observou as regras legais, tendo sido devidamente encaminhada e entregue no endereço fornecido pelo financiado no ato de celebração do contrato.

Conclui que, diante da verificação da documentação que instruiu a ação de busca e apreensão, restou demonstrada a inadimplência do devedor, tornando-se plenamente viável a apreciação/concessão imediata da liminar.

Por derradeiro, requereu a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, requereu o provimento do recurso, para deferir a liminar de busca e apreensão e determinar que o agravado, no prazo legal de 05 (cinco) dias da execução da liminar, efetue o pagamento integral do débito incluídas as parcelas vencidas e vincendas, de acordo com os valores apresentados na peça inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído, caso contrário, consolidar-se-á o bem móvel na posse e propriedade do credor.

O feito, inicialmente, foi distribuído à minha relatoria, entretanto, manifestei-me pela prevenção do Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares, ante a rejeição de embargos de declaração oposto em agravo de instrumento nº 00029146.21.2015.8.14.0000. Sendo os autos encaminhados ao excelentíssimo magistrado.

Em despacho (ID.244463, págs. 1/2), o Desembargador Leonardo Tavares afastou a prevenção apontada.

Consignou que a decisão proferida no bojo do agravo 0002916.21.2015.8.14.0000 apreciado por ele, foi de negativa de seguimento por manifesta inadmissibilidade (assentada em 13/05/2015 e confirmada após aclaratórios em 16/06/2015). E que, após esse evento, sobreveio novo agravo de instrumento referente ao mesmo processo principal, sendo-lhe distribuído por prevenção. Entretanto, a prevenção foi rechaçada em razão da norma de regência da matéria à época afastar a hipótese de prevenção em relação aos recursos não conhecidos. Diante disso, o recurso foi redistribuído de maneira automática, cabendo a relatoria à Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, a qual recebeu e julgou o recurso, negando seguimento.

Ante tais considerações, concluiu que a regra atual até poderia alcançar o primeiro agravo distribuído a ele, ainda que decidido por negativa de seguimento, desde que entre aquele recurso e o atual não tivesse sido julgado recurso intermediário. E, ainda, tendo em vista que o agravo anterior a este foi julgado pela Desembargadora Célia Regina, a qual após a vigência da Emenda regimental nº 5 detém competência para julgamento de matérias de direito público, deve prevalecer a recente distribuição feita de maneira automática.

Em decisão interlocutória datada de 18/12/2017, deferi o pedido de tutela antecipada, concedendo ao agravante a tutela de busca e apreensão do veículo e determinei a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões (ID. 317502, págs. 1/3).

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme consta na certidão acostada aos autos (ID. 658412, pág. 1).

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que negou o pedido de antecipação de tutela diante de suposta incompatibilidade dos ditames do DL 911/69 com o texto constitucional.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Conforme relatado, em decisão interlocutória foi provida a tutela antecipada pleiteada pelo recorrente. No entanto, conforme o decorrer da marcha processual, não foram apresentados quaisquer fatos que alterassem o meu convencimento proferido na decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada e determinou a realização da busca e apreensão do veículo.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir sobre a constitucionalidade do DL 911/69, a saber se constituição de mora originada de notificação extrajudicial regularmente enviada ao endereço fornecido pelo contratante, sem haver o recebimento pessoal pelo devedor, pode ser considerada válida.

Pois bem.

Como visto, a tese recursal é de que não haveria que se falar em inconstitucionalidade do DL 911/69. Em suas razões, o recorrente apontou que sua argumentação é amparada em diversos precedentes pátrios.

Sobre o tema, verifico a existência de posicionamento firmado no STJ de que o recebimento da notificação não necessita ser pessoal, “
A notificação extrajudicial pode ser enviada ao endereço fornecido pelo contratante, sendo prescindível a assinatura do signatário do contrato para a confirmação do seu recebimento
” (Apelação Cível Nº 70071602544, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 10/11/2016).

Dessa forma, o sistema jurídico pátrio está majoritariamente se posicionando em consonância com as razões do recurso, no sentido da constitucionalidade do art. 2º, §2º do DL 911/69. Nesse sentido, as razões utilizadas pelo juízo singular, em controle difuso de constitucionalidade não possui guarida no sistema jurídico brasileiro, de tal modo que o referido diploma legal não afronta o texto constitucional de 1988 ao dispor que a constituição da mora se dá pela notificação extrajudicial feita após o vencimento da obrigação. Portanto, não há de se falar em constituição inválida da mora, vejamos:

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. BUSCA E APREENSO. ALIENAÇO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇO. TELEGRAMA DIGITAL. É válida a notificação do devedor fiduciante por meio de telegrama digital, com AR, expedido por Cartório que certificou a sua entrega no respectivo endereço, independentemente de quem ali o tenha recebido. (TJ-DF - APC:a2 20140110526018 DF 0012587-94.2014.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 27/08/2014, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/09/2014. Pág.: 124).

Apelação. Ação de reintegração de posse. VRG. Cobrança antecipada que não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. Súmula nº 293 do STJ. Notificação extrajudicial. Recebimento pessoal pelo devedor. Desnecessidade. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Apelo a que se nega provimento.

(TJ-SP - APL: 109935020108260003 SP 0010993-50.2010.8.26.0003, Relator: Pereira Calças, Data de Julgamento: 15/08/2012, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2012).

BUSCA E APREENSO. LIMINAR. INAUDITA ALTERA PARTE. COMPROVAÇO DA MORA. NOTIFICAÇO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO PESSOAL PELO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. VOTO VENCIDO. Não se exige que a notificação extrajudicial, com o propósito de comprovar a mora, seja recebida, pessoalmente, pelo devedor, bastando que seja encaminhada para seu endereço e nele recebida. Preliminar instalada de ofício rejeitada e recurso provido. VV.: A comprovação da mora exige a intimação pessoal, mormente quando realizada por cartório de outro Estado e há, tão somente, aviso de recebimento, por carta, entregue à pessoa estranha ao feito. Em processo de busca e apreensão fundado em contrato de alienação fiduciária a comprovação da mora é requisito processual. A comprovação da mora trata-se de requisito de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Não havendo a comprovação de entrega pessoal da notificação ao endereço do devedor, não há que se falar em comprovação da mora. (Des. Cabral da Silva).

(TJ-MG 100240825508490011 MG 1.0024.08.255084-9/001(1), Relator: PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/05/2009, Data de Publicação: 05/06/2009)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇO DE BUSCA E APREENSO - DECRETO-LEI N. 911/69 - MORA - NOTIFICAÇO EXTRAJUDICIAL NO RECEBIDA PESSOALMENTE PELO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO DESPROVIDO. Apesar da mora referente ao inadimplemento das obrigações contratuais garantidas por meio de alienação fiduciária decorrer do simples vencimento do prazo para o pagamento, constituindo-se, destarte, de forma ex re, a busca e apreensão do bem alienado só é possível mediante a sua comprovação, por um dos meios determinados na lei: o protesto do título ou a notificação pessoal do devedor.

(TJ-SC - AI: 122599 SC 2000.012259-9, Relator: Cercato Padilha, Data de Julgamento: 05/09/2002, Segunda Câmara de Direito Comercial, Data de Publicação: Agravo de instrumento n., de São Lourenço do Oeste.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇO DE BUSCA E APREENSO - DECRETO-LEI N. 911/69 - MORA - NOTIFICAÇO EXTRAJUDICIAL NO RECEBIDA PESSOALMENTE PELO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO DESPROVIDO. Apesar da mora referente ao inadimplemento das obrigações contratuais garantidas por meio de alienação fiduciária decorrer do simples vencimento do prazo para o pagamento, constituindo-se, destarte, de forma ex re, a busca e apreensão do bem alienado só é possível mediante a sua comprovação, por um dos meios determinados na lei: o protesto do título ou a notificação pessoal do devedor.

(TJ-SC - AI: 122599 SC 2000.012259-9, Relator: Cercato Padilha, Data de Julgamento: 05/09/2002, Segunda Câmara de Direito Comercial, Data de Publicação: Agravo de instrumento n., de São Lourenço do Oeste.)

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇO DE BUSCA E APREENSO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇO DE MÉRITO. MAGISTRADA QUE CONSIDEROU QUE A NOTIFICAÇO EXTRAJUDICIAL NO ATINGIU SUA FINALIDADE, POIS NO FOI REALIZADA PESSOALMENTE. EQUIVOCADA. NOTIFICAÇO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. RECEBIDA POR TERCEIRO.VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I - A notificação extrajudicial fora realizada através de cartório de título e documentos e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, o que demonstra ser perfeitamente válida, ainda que recebida por terceiro, pois inexiste qualquer previsão legal que determine a necessidade de que seja recebida pessoalmente. II- conheço do recurso e dou-lhe provimento, para que a sentença atacada seja anulada; determinando, outrossim, o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

(TJ-PA - APL: 00039227420138140116 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 20/02/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/03/2017).

Destarte, considerando que na ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 2º, § 2º, e 3º, do Decreto-Lei n. 911/69, é requisito basilar e pressuposto a prova da constituição em mora do devedor, deve-se reconhecer a existência da comprovação do recebimento da notificação da parte devedora no caso concreto (ID. 188601, págs. 47/48), sendo regular a constituição em mora no presente caso.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão interlocutória de minha lavra (ID. 317502, págs. 1/3), para conceder a tutela antecipada e declarar a constitucionalidade do DL 911/69.

É como voto
.

Belém - PA, ____

de __________________ de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 22/06/2020